Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E DOLO. TESE DEFENSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos do tipo penal do estelionato, especialmente o dolo e a autoria, ou se os fatos configuram mero inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de boletim de ocorrência, declarações das vítimas, autos de reconhecimento fotográfico, certidão de oitiva e provas colhidas em juízo.
2. A conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 171 do Código Penal, pois empregou meio fraudulento (promessa de serviço que sabia não iria cumprir), induziu as vítimas em erro (fazendo-as acreditar na seriedade do negócio) e obteve para si vantagem ilícita, causando-lhes prejuízo patrimonial.
3. A conduta do réu revela padrão reiterado de fraudes, com pelo menos 21 ocorrências semelhantes e outra condenação por estelionato, afastando a tese de inadimplemento civil.
4. A sentença observou corretamente os critérios legais de dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Configura estelionato a conduta de quem, mediante promessa fraudulenta de prestação de serviço, induz a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita sem intenção de cumprir o contrato.
Dispositivos legais citados: Art. 171, caput, do Código Penal; Art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal; Art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; Art. 5o, incisos XLVI e LVII, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; Arts. 59, 68, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77 do Código Penal